Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PISCO &amp; RODRIGUES ADVOGADOS contra Decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que condicionou o destacamento dos honorários contratuais nas requisições de pagamento à apresentação pelo advogado da declaração do contratante/autor de que não houve o pagamento antecipado. Em síntese, sustenta que nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/94 é suficiente a apresentação de contrato de prestação de serviços advocatícios, não podendo o Poder Judiciário exigir balizas outras, que não as previstas em lei. Acrescenta que o perigo da demora reside essencialmente na natureza alimentar dos honorários advocatícios . Pugna pela antecipação da tutela recursal para expedição da RPV no valor total apurado em liquidação com o destaque da quantia pertencente à sociedade de advogados agravante e, no mérito, pelo provimento do recurso para confirmar a tutela recursal e reformar a r. Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. A um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos pressupostos legais, haja vista o disposto no artigo 22, § 4o da Lei 8.906/94, que assegura ao advogado o destacamento dos honorários contratuais, uma vez juntado aos autos o contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório. Confira-se o teor da norma legal: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” (grifo acrescido Quadra dizer, pelo menos em princípio, que não incumbe ao advogado provar que o cliente-contratante ainda não efetuou o pagamento, mas a este, se já os pagou. Como já decidiu este egrégio Tribunal, “carece de fundamentação legal a condicionar o destaque dos honorários contratuais à apresentação de autorização do contratante para liberação direta desses sobre o seu crédito, especialmente quando há previsão contratual expressa nesse sentido, aliada ao previsto no artigo 22, §4a da Lei no 9806/94, o qual direciona à parte contratante, e não ao advogado, o ônus da prova quanto à ausência de pagamento adiantado dos honorários contratuais.” (07044097420218070000 - (0704409-74.2021.8.07.0000 ac. 1367887 - 3a Turma Cível – Rela Desa Maria de Lourdes) Confira-se ainda: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. § 4o DO ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/1994. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO ANTERIOR. DEFERIMENTO DO DESTAQUE DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Segundo disciplina o artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), o indeferimento do pedido de destacamento de honorários advocatícios contratuais é medida excepcional, que depende de demonstração do pagamento anterior dos referidos valores pelo constituinte/contratante. Não é, portanto, o deferimento do destaque a medida condicionada, mas sim a negativa do pleito. Dessa forma, não subsiste o condicionamento do destaque solicitado pelo advogado à juntada de declaração do cliente de que não pagou ainda os honorários convencionais. Agravo de Instrumento provido. (07194516620218070000 – AC. 1372117 - 5a Turma Cível – Rel. Des. ANGELO PASSARELI - DJE : 28/09/2021) Diante do exposto, sob um análise superficial própria da atual fase do recurso, por considerar presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo da demora, este consubstanciado no caráter alimentar da verba honorária, DEFIRO A LIMINAR, não para determinar o imediato destaque dos honorários contratuais pretendidos, mas para obstar a expedição da RPV até ulterior pronunciamento do Colegiado e, se porventura já expedida, para suspender os seus efeitos de modo a evitar risco ao resultado útil do processo. CONCEDO, POIS, EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 31 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator